Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004191-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.523.671-93 (APELANTE), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BERLI ROSA DE CASTRO - CPF: 762.428.701-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004191-50.2021.8.11.0003

APELANTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade –, a palavra da vítima assume relevo especial probatório, mormente se coerente nas duas fases da persecução criminal.

De acordo com a tese firmada no recurso repetitivo Resp n. 1.675.874 – MS, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004191-50.2021.8.11.0003

APELANTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Felipe dos Santos Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, § 9o, ambos do Código Penal, e fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

Em suas razões, quanto ao crime de ameaça, a defesa invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. No que se refere à indenização fixada, sustenta não ter havido o devido contraditório, já que o tema não foi discutido no processo e, por isso, pretende o afastamento da indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 86872503).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 89470961).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004191-50.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 21/2/2021, aproximadamente às 8h,
Luiz Felipe dos Santos Silva
ofendeu a integridade corporal e ameaçou causar mal injusto a sua companheira, Berli Rosa de Castro, nos seguintes termos:

“
No dia, hora e local dos fatos, descumprindo decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a companheira Berli Rosa de Castro no processo 1023884-54.2020.811.0003 da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o denunciado e a vítima foram à residência dela e, embriagado, alterado e agressivo, ele discutiu com ela, disse que a mataria, xingou-a, deu chutes e socos nela e arrastou-a pelo chão puxando os cabelos dela, causando as lesões corporais descritas.

A vítima conseguiu escapar e, com medo, saiu correndo para a casa da vizinha. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos
” (id. 86872453 - Pág. 2).

Em relação ao crime de ameaça, a defesa sustenta não haver provas suficientes para a condenação, o que abre ensanchas à aplicação do
princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Ouvida em juízo, a vítima Berli Rosa de Castro ratificou, de forma firme e coerente, o depoimento apresentado em sede extrajudicial, nestes termos:

Juíza: Berli, quem é Luiz Felipe?

Vítima: É um ex-marido meu.

Juíza: Você tem receio de falar na frente dele?

Vítima: Não, não tenho não.

Juíza: Berli,
foi você que chamou a polícia no dia agora em fevereiro
?

Vítima:
Não, foram os vizinhos
.

Juíza: O que que aconteceu nessa data?

Vítima: Nessa data, ele saiu, chegou por volta de 1 (uma) hora da manhã, “tava” com a minha moto e foi com agressividade para cima de mim.

Juíza: Você já morava com ele há muito tempo?

Vítima: 3 (três) anos.

Juíza: Como é que foi essa convivência, foi boa?

Vítima: (inaudível) Foi boa.

Juíza: O que que aconteceu agora em fevereiro?

Vítima: Ele me agrediu e os vizinhos “pegou” e chamou a polícia para ele.

Juíza: Eu sei, mas o que que aconteceu, vocês brigaram?

Vítima: Foi, ele me agrediu com “pesada”, machucou a minha costela, eu fiz corpo delito, foi isso.

Juíza: Primeiro, eu quero saber como é que começou essa briga?

Vítima: Ele chegou alterado em casa, por volta de 1 (uma) hora da manhã. Ele saiu com um colega dele e chegou já alterado comigo.

Juíza: Entendi, ele estava embriagado?

Vítima: “Tava”.

Juíza: Aqui no seu depoimento, você falou que foi ao encontro, que foi procurar por ele, é isso?

Vítima: Foi porque, por volta de 1 (uma) hora, ele não tinha retornado e “tava” com a minha moto. Ele tinha saído com o colega dele e não tinha retornado, eu fiquei preocupada.

Juíza: Você falou na delegacia que ele te arrastou pelo chão, puxou seus cabelos, e aí, você correu “pra” vizinha, foi isso?

Vítima: Foi, eu consegui escapar dele, por volta de 5 (cinco) e pouco, 6 (seis) horas. Ele ainda conseguiu me esculachar na vizinha, aí foi lá, fez eu voltar “pra” casa, só que eu não entrei em casa, [ele]
falando em me matar
, aí,
os vizinhos vendo aquilo logo cedo, chamou a polícia
.

Juíza:
Você tem receio de que ele realmente venha causar mal a você
, Berli?

Vítima:
Tenho
, porque
ele me ameaçou
, até meus filhos, e sabia onde todo mundo morava.

Juíza: A pergunta é diferente:
eu quero saber se você tem medo de que ele realmente venha a fazer mal pra você
?

Vítima:
Com certeza
.

Juíza: Ele morava na sua casa, as coisas dele ainda estão lá?

Vítima: Eu deixei tudo na casa do tio dele. (...)

Juíza: Você já tinha feito algum boletim de ocorrência antes desse aqui?

Vítima: Já fiz, uma vez eu fiquei com medo, até retirei a “queixa”.

Juíza: Você continuou vivendo com esse rapaz ainda, por mais tempo?

Vítima: Eu ainda continuei, porque ele vinha e chorava, fazia mil e uma promessas, que ia mudar e tudo. (...)

Promotor de justiça: Aqui, consta que, em novembro do ano passado, a senhora pediu medida protetiva de afastamento dele, que foi concedida.

O apelante, sob o crivo do contraditório, disse não se lembrar dos fatos, apresentando a seguinte versão:

Juíza: O sr. faz uso de substâncias entorpecentes?

Acusado: Faço, fazia.

Juíza: Desde quando?

Acusado: Desde quando eu fui preso, mas quando eu estava na rua, eu não estava usando. Eu só comecei a usar depois que eu arrumei essa mulher, aí que eu comecei a “desandar” na droga e na bebida. (...)

Juíza: O sr. conviveu com a senhora Berli durante quanto tempo?

Acusado: 2 (dois) anos.

Juíza: Nessa data, o sr. foi acusado de agredi-la, de madrugada, arrastou ela, puxou os cabelos. O sr. fez isso?

Acusado: Eu não “alembro” porque, nesse dia, eu bebi muito com ela. Eu misturei muita bebida, aí, eu só lembro que eu dormi, e, no outro dia, que eu acordei, ela começou a falar esse “trem” “pra” mim, mas a verdade mesmo é que eu não “alembro” porque eu bebi demais com ela, aí, eu dormi, na hora que eu acordei de manhã cedo que ela falou: (inaudível) ‘você ficou bravo’.

Juíza: O sr. ouviu o depoimento dela, ela falou que o sr. saiu com a moto dela junto com um amigo.

Acusado: Não, eu não saí. Foi assim: (...) Ele foi lá, pagou ela para “mim” levar ele “pra” receber um dinheiro. Isso aí que foi a conversa. Ele deu R$ 20,00 (vinte reais) “pra” ela, para mim (sic) levar ele ali “pra” receber um dinheiro. Nessa hora que eu voltei embora, eu não lembro mais de nada.

Juíza: Ela disse que como o sr. estava demorando, 1 (uma) hora da manhã, ela foi atrás do sr., o sr. pegou ela e trouxe ela “pra” casa.

Acusado: Quando eu cheguei lá, ela estava dormindo em cima do sofá, bêbada.

Juíza: Ela disse que o sr. agrediu ela, bateu nela, arrastou ela pelo chão, o sr. não viu isso?

Acusado: Isso eu não “alembro”. Ela falou que foi bem de madrugada mesmo. Eu só “alembro” que eu dormi e acordei. (...)

Juíza: Ela falou para o sr. que o sr. bateu nela?

Acusado: Ela falou, eu tinha bebido muito, misturei muita bebida.

Juíza: Mas o sr. bebeu com ela ou bebeu com o rapaz?

Acusado: Com ela, ela bebe todo dia.

Juíza: Ela já tinha feito boletim de ocorrência contra o sr. antes?

Acusado: Foi, aí, ela foi lá no meu tio, falando que ia tirar a medida protetiva “pra” mim (sic) voltar com ela, aí, foi na hora que eu voltei com ela. Ela não é mulher de assumir, [mas] eu tenho prova. (...)

Juíza: O sr. ouviu ela falar que as coisas do sr. foi tudo levado para a casa do seu tio, que o sr. não é para voltar mais lá.

Acusado: Eu sei, mas eu não volto mais lá não. Eu sou homem novo, eu tenho muito “sangue” de vida ainda. Não tem o porquê eu ficar aí “quebrando” a cabeça.

Juíza: O sr. disse que se arrepende do que fez?

Acusado: Eu me arrependo. Se eu fiz isso mesmo, de verdade, eu me arrependo, porque eu não consigo “alembrar”. Me arrependo, peço desculpas para ela, perdão, se eu disse isso mesmo, mas eu bebi muito, então eu não sei se eu saí fora de mim. Eu também não posso falar que é mentira porque eu não “alembro”, mas se foi, eu peço perdão, desculpa mesmo, eu só quero viver a minha vida.

Juíza: Além desse processo aqui, o sr. tem algum outro processo?

Acusado: Não. (...)

Juíza: O sr. tem intenção de fazer mal para ela?

Acusado: Jamais, ela foi muito gente boa “pra” mim. Nem “pros” caras que matou (sic) minha mãe e meu padrasto, eu não fiz mal, por que eu vou fazer mal para uma pessoa que fez bem pra mim? (...) Ela me ajudou e muito. (...)

Promotor de justiça: Quem chamou a polícia não foi ela, você sabe disso?

Acusado: Não sei.

Promotor de Justiça: Aqui consta que quem chamou a polícia foram pessoas que ouviram o barulho do sr. agredindo ela.

Acusado: Não, nessa parte, eu não “alembro”. Eu e ela já discutiu muito, alto, nós bêbados, a gente discutia alto, sabe, mas no dia mesmo eu não “alembro”. Eu vi ela não “tava” com nada machucado. Ela falou que “tava” com a costela quebrada, se ela tivesse com a costela quebrada, eu não “tava” bebendo, porque na hora que eu acordei de manhã cedo, ela só “tava” bêbada. Ela não “tava” bebendo, “tava” andando, não estava com dor em cima da cama. Aí, eu fiquei pensando, mas você está com a costela quebrada. Ela ficou falando “um monte”. Eu falei, você quer saber de uma coisa, eu vou pegar meus “trem” e ir embora, aí foi na hora que a polícia passou e ela foi lá e chamou. (...)

No interrogatório,
Luiz
afirmou que consumiu uma grande quantidade e variedade de bebidas alcóolicas, fato que ocasionou na perda temporária de sua memória – também chamada de
blackout
alcoólico –, relatando não se lembrar do que fez.

Em contrapartida, verifico que há coerência nas versões apresentadas pela vítima, que além de semelhantes em ambas as fases, ganham credibilidade por meio da narrativa descrita no boletim de ocorrência que diz: “
esta guarnição

[se]
deslocou até o endereço informado e
visualizou a vítima dentro da casa de sua vizinha e o suspeito do lado de fora ameaçando
. Fizemos a abordagem e
devido as ameaças
e lesões na vítima (várias escoriações e reclama de dores internas devido a chutes que receberá do suspeito) e ainda informou que o suspeito entrou em sua residência e quebrou a porta da frente e quebrou também vários objetos, e que após as agressões ela conseguiu escapar do suspeito e correr para sua vizinha, esta guarnição fez a detenção com o uso de algemas devido ao suspeito estar em visível estado de embriaguez ou de substâncias psicoativas
” (id. 86872450 - Pág. 45).

Outra questão que afasta a pretensão defensiva de absolvição é o fato de o crime de ameaça ser de natureza formal, de sorte que, para sua caracterização, basta que ela tenha
potencialidade
de causar mal injusto e grave à vítima.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça afirma que: “
o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
” (STJ. AgRg nos EDcl no HC 674675 / SP. Relato Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 10/8/2021).

No caso em tela, a intimidação sofrida pela vítima se provou pela declaração de Berli em audiência, na qual afirmou que se sentiu ameaçada e que teve medo de que o acusado lhe fizesse mal, o que basta para a caracterização do delito.

No tocante ao pedido de afastamento da indenização, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrada a título de reparação de danos à vítima, anoto que houve pedido expresso na denúncia, de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo a direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

A tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, de relatoria do Ministro Rogério Schietti – entendimento que há muito adoto – estabelece que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
[1]
, requisitos observados no presente caso em julgamento.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Por oportuno, retifique-se a autuação para fazer constar a grafia correta do nome do apelante, qual seja,
Luiz
Felipe dos Santos Silva (id. 86872450 - Pág. 68), e não Luis Felipe dos Santos Silva, conforme consignado.

É como voto.

[1]
STJ. REsp 1675874/MS. Julgado em: 28.02.2018. DJe: 08.03.2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021